Tribunal: TJES
Processo: 5033089-77.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033089-77.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS REIS DIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância no crime de roubo; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação pelo delito de corrupção de menores; e (iii) definir se os crimes devem ser apenados sob a regra do concurso material ou do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A minorante da participação de menor importância é incompatível com a coautoria, uma vez demonstrado que o apelante executou atos nucleares do tipo penal, inclusive com emprego de violência direta contra a vítima.

4. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo suficiente a prova da participação do adolescente na empreitada criminosa, nos termos da Súmula 500 do STJ, sendo irrelevante a iniciativa ou a vida pregressa do menor.

5. Verificada a unicidade da conduta e a ausência de desígnios autônomos entre os delitos de roubo e corrupção de menores, impõe-se o reconhecimento do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.

6. Aplicada a pena do crime mais grave, com aumento da fração mínima de 1/6, procede-se ao redimensionamento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer o concurso formal e redimensionar a pena definitiva para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

“
1. A participação direta e relevante do agente na execução do crime afasta a minorante da participação de menor importância.
2. O crime de corrupção de menores é formal, prescindindo da demonstração de iniciativa do menor ou de sua vida pregressa.
3. Configurada a unidade de ação entre os crimes de roubo e corrupção de menores, impõe-se a aplicação do concurso formal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 29, § 1º; 33, § 2º, b; 69; 70; 157, § 2º, II;
ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 500;

STJ, HC 886.431/SP;

STJ, AgRg no REsp 1.969.914.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5033089
-
7
7
.20
2
3
.8.08.00
48

APELANTE: VINICIUS REIS DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

VINICIUS REIS DIAS
,

manifestando seu inconformismo com a
S
entença de
ID
17328165, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, almejando o reconhecimento da participação de menor importância no roubo, com a consequente redução da pena, além da absolvição quanto ao delito de corrupção de menores por ausência de prova. Subsidiariamente, pleiteia que seja aplicado o concurso formal de crimes.

O
recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

A meu ver, assiste razão em parte ao ora apelante. Explico.

Narra a Denúncia que: “Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 22 de dezembro de 2023, por volta das 20h30min, na Avenida Eldes Scherer, próximo ao Supermercado “BH”, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, em concurso com adolescente W.J.V.M, subtraiu para si, mediante agrave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, uma motocicleta pertencente a vítima Denner Guimaraes Correa. Conforme Boletim Unificado de nº 53240876 (id 35915987). Revelam os autos que, a vítima havia parado a motocicleta em um cruzamento para atender uma ligação telefônica no celular, momento em que o denunciado juntamente com o adolescente, abordaram e renderam a vítima. Na pratica criminosa, de modo a alcançar seu objetivo criminoso, o denunciado agrediu a vítima com o cabo de um simulacro de pistola e exigiu que lhe entregasse a motocicleta Yamaha, modelo FAZER YS250, placa MRR8855, cor azul. (id 35915987 - pág. 44). Em seguida, o denunciado e o adolescente subtraíram a motocicleta da vítima. Entretanto, no momento da fuga colidiram com um veículo, ocasião em que foram alcançados e abordados por guardas municipais. Assim, foi realizado procedimento de abordagem e busca pessoal do denunciado e do adolescente, sendo encontrado um simulacro de arma, modelo pistola. Conforme Auto de Apreensão ao id 35915987 – pág. 44. Ao ser ouvido, o denunciado confirmou em seu depoimento: “[...] que juntamente com seu comparsa, W.J.V.M., estavam bebendo em um bar e fumando um baseado quando viram um homem “moscando” parado com a moto e anunciaram o assalto, dizendo: “PERDEU! PERDEU PASSA A MOTO! [...]”. conforme auto de qualificação e interrogatório ao id 35915987- pág. 33. Registra-se, que a vítima reconheceu o denunciado, bem como o adolescente W.J.V.M. Conforme termo de declaração prestado pela vítima Denner Guimaraes Correa ao id 35915987 - pág. 22. Ante o exposto, a autoria do delito está comprovada diante dos depoimentos prestado pela vítima, e a materialidade está evidenciada pelo conjunto probatório acostado aos autos.“ Id nº 17328119.

Impossibilidade de Participação de Menor Importância

A defesa de pleiteou o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, quanto ao delito de roubo (art. 157, § 2º, inc. II, do CP).

No entanto, n
ão assiste razão à defesa quanto ao pleito do art. 29, §1º, do Código Penal,
na medida em que o
apelante não apenas planejou, mas executou atos materiais do tipo penal. Inclusive, a vítima confirmou que foi o apelante quem desferiu a "coronhada" com o simulacro.

Em relação a
Teoria do Domínio do Fato,
quem detém o controle do curso causal e executa o núcleo do tipo (subtrair mediante violência/grave ameaça) é coautor, e não partícipe. A coautoria afasta, por incompatibilidade lógica, a minorante da participação de menor importância.

Sendo assim, a tese da defesa deve ser rechaçada, uma vez que restou amplamente demonstrado que a participação do apelante no crime praticado não foi de menor importância, tendo executado o crime e contribuído diretamente para a produção do seu resultado, juntamente com o corréu.

Da Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA)

O pedido de absolvição por ausência de provas de "iniciativa do menor" é juridicamente improcedente, eis que conforme a
Súmula 500 do STJ,
o crime de corrupção de menores é formal. Basta a prova da participação do menor de 18 anos na empreitada criminosa ao lado de um adulto.

Importa ressaltar, ainda, a i
rrelevância da Vida Pregressa,
já que
é desnecessário provar que o menor era "puro" ou que foi o adulto quem o convenceu. A norma visa impedir a permanência do menor no ambiente delitivo.

Reconhecimento do Concurso Formal

Neste ponto entendo assistir razão ao apelante, por se encontrar em plena consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, na medida em que verifico que o crime de roubo e a corrupção de menores ocorreram em um
único contexto fático
, mediante uma
única conduta
(unidade de ação).

Nessa linha, reconhecida a unicidade da conduta e inexistindo desígnios autônomos, impõe-se o acolhimento do pedido defensivo, com a aplicação do art. 70 do Código Penal.

Nessa senda, em vez de somar as penas (concurso material - art. 69), deve-se aplicar a pena do crime mais grave (roubo) acrescida de uma fração de aumento.
Precedentes:
Esta é a orientação consolidada do STJ (HC 886431 SP e AgRg no REsp 1969914).

Considerando a fundamentação da sentença de piso e o ajuste ora proposto, o cálculo final ficaria da seguinte forma:

Aplica-se a pena do roubo
(5 anos e 4 meses
) acrescida da fração mínima de
1/6
(considerando dois crimes):
Pena Final:

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Dias-multa:
Mantidos em proporcionalidade com a pena base do roubo (conforme critério do juízo de origem).

Regime e Medidas Substitutivas:

Regime Inicial:
Permanece o
SEMIABERTO
(Art. 33, §2º, 'b' do CP), pela quantidade da pena.

Substituição:
Incabível pelo
quantum
da pena e pelo emprego de violência/grave ameaça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para aplicar a regra do concurso formal (Art. 70, CP), redimensionando a pena definitiva para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.